Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIENTES. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. O auto de prisão em flagrante, acompanhado com o auto de apresentação e apreensão e de restituição se prestam a indicar a materialidade do delito e o indício suficiente da autoria aptos a embasar decreto de segregação cautelar.
3. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
4. Não há falar em decisão abusiva e ilegal que determinar a prisão preventiva quando suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.
5. Inviabilidade de aplicação de outra medida cautelar em face de ter sido anteriormente concedido ao paciente a liberdade provisória, violada pela conduta em tela e, também, considerando que sua situação de rua pode inviabilizar o acompanhamento das medidas.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.